Tribunal: TJSP
Processo: 1547685-47.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de São Paulo – IPTU – Pedido de reconhecimento de isenção tributária reconhecido – Inconformismo – Não acolhimento – Prova dos autos que demonstrou que a excipiente, nos termos da Lei no 15360/2011, faz jus à imunidade na medida em que o imóvel, uma vez alienado ao Fundo Social de Desenvolvimento (FDS), representado pela Caixa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de São Paulo – IPTU – Pedido de reconhecimento de isenção tributária reconhecido – Inconformismo – Não acolhimento – Prova dos autos que demonstrou que a excipiente, nos termos da Lei no 15360/2011, faz jus à imunidade na medida em que o imóvel, uma vez alienado ao Fundo Social de Desenvolvimento (FDS), representado pela Caixa Econômica Federal, se prestou a moradias para pessoas de baixa renda de acordo com o Programa Minha Casa Minha Vida - Isenção, a qual resta portanto, mantida - RECURSO DESPROVIDO.